Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Revelia. Presunção relativa. Em face do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/1995, a revelia não gera presunção absoluta. Ao contrário, é necessário que a parte traga elementos suficientes de convencimento do seu direito.

3 – Inscrição em cadastro de inadimplentes devida. A fatura com vencimento em 10/03/2017 foi pago com atraso em 03/04/2017 (ID. 10842868 e 10842869). Os docs. de ID. 10842873 e 10842873 indicam que o pagamento não foi suficiente para saldar o valor mínimo da fatura, com inclusão dos encargos, o que afasta a alegação de irregularidade da inscrição. A questão já foi examinada em julgamento anterior e o julgador não é obrigado a analisar todos os argumentos apresentados pelas partes quando haja fundamento suficiente para o julgamento da lide (art. 46 da Lei n. 9.099/1995).

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

5 – Recurso conhecido, mas não provido.